Tribunal: TJMT
Processo: 1016415-63.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016415-63.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1016415-63.2020.8.11.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO, PREVISTO EM LEI – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PEDIDO NÃO CONHECIDO
– APREENSÃO DE APARELHO CELULAR UTILIZADO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA DE FEMINICÍDIO – ALEGADA UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA TITULARIDADE DELAS –
SEGURANÇA DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de bem apreendido tem procedimento próprio, previsto na legislação processual penal, que deve ser interposto no juízo singular, sob pena de supressão de instância. Pedido não conhecido.

Demonstrado que o aparelho apreendido na posse do companheiro da impetrante era utilizado para manter contato com a vítima de feminicídio, necessária a realização de perícia técnica, para apuração dos fatos.

A alegação de que o referido aparelho, bem como os
sim cards
nele contidos, eram utilizados para contato do escritório de advocacia da impetrante, carece de prova pré-constituída, que não foi trazida na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1016415-63.2020.8.11.0000

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS contra ato do Juiz de Direito da Comarca de Tabaporã, que reputa ilegal e abusivo.

Assevera que seu companheiro, AMILSON SANTOS PEREIRA, mantinha um relacionamento extraconjugal clandestino com JAQUELINE DOS SANTOS, que foi assassinada em 19/06/2020.

Diz que AMILSON foi apontado como suspeito do crime, razão pela qual foi deferida a busca e apreensão do celular e do carro dele, com a expressa ressalva de que as buscas não deveriam ser realizadas no escritório profissional da impetrante,
“por ser tido como inviolável”
.

Verbera que, ao apreender os telefones celulares, foi levado um aparelho pertencente a ela, e outro de propriedade de AMILSON, e que, em razão da apreensão realizada sobre o bem de sua propriedade, está
“incapacitada de realizar ligações e manter contato com seus clientes nos dois números de celulares”
.

Esclarece que, dos 2 [dois] números por ela utilizados para manter contato com seus clientes, um deles está registrado em nome de seu irmão [(66)99986-13202] e o outro em nome de AMILSON [(66)98403-1854].

Acrescenta que
“o suspeito trabalhava ajudando sua esposa no exercício da profissão, dando recados a clientes, marcando horários etc., o chip ficava no aparelho celular do suspeito por questão de viabilidade”
.

Aduz que, por tal razão,
“seria totalmente ilícita a perícia realizada no aparelho celular, bem como nos números pertencentes à sua esposa e advogada, uma vez que ficou bem detalhado no mandado de busca e apreensão que o alvo seria o suspeito e seus pertences, e não objetos relacionados à sua atividade profissional”
.

Por fim, aduz que impetrou
habeas corpus
no juízo de origem, cuja ordem foi denegada, não reconhecendo a ilegalidade da realização da perícia no referido aparelho celular.

Discorre sobre os direitos e prerrogativas do advogado, resguardados na Lei nº 8.906/94, afirmando que eventual devassa nos dados constantes no referido aparelho celular poderá atingir o sigilo de outros clientes de seu escritório, restando configurado o abuso de autoridade, nos moldes contidos no art. 43 da Lei n. 13.869/2019.

Almeja a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que não realize a perícia no aparelho telefônico, e que o restitua à impetrante.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A autoridade apontada como coatora, ao denegar a ordem no
habeas corpus
nº 1000403-80.2020.8.11.0094.”, movido pela impetrante contra Autoridade Policial da Delegacia de Juara/MT,
deixou de conhecer o pedido de restituição de aparelho celular
e, quanto aos demais pleitos,
denegou a ordem postulada
, nos seguintes termos:

“(...)De toda sorte, embora incabível a restituição na via estreita do Habeas Corpus, nos estritos limites da impetração cumpre fundamentar, desde logo, a inexistência de coação ou do aventado constrangimento ilegal. Isto porque, o impetrante deixa de comprovar que a paciente se utiliza dos aparelhos e dos referidos números de contatos telefônicos para manter contato com os seus clientes no exercício da advocacia, nem mesmo comprova que tais contatos lhe pertencem, pelo contrário, o impetrante relata na exordial que: “(...)sendo

os números utilizados para conversar com seus clientes, n° (66) 99986 -1302 que
está em nome do irmão da paciente e (66) 98403 - 1854
que embora estava em seu aparelho
está em nome do suspeito
, mas, era utilizada pela paciente para manter contato com seus clientes.” (Id. n. 34463924).
O impetrante confirma que os números não pertencem à paciente, limitando-se a aduzir que são utilizados para tratativas profissionais sem, contudo, produzir qualquer prova nesse sentido
, tais como, simples cartão de apresentação profissional, qualificação em contratos celebrados em tempo pretérito com clientes, fornecimento à terceiros dos contatos, ou até mesmo anotação em notas rodapés de petições protocoladas em demandas que figura como Procuradora. Além disso, a inexistência de coação ou constrangimento é ainda mais latente quando o impetrante relata na peça de ingresso que: “Que sob indicação de Letícia e Amilson fora localizado dois telefones celulares, um de IMEIs 356475097225118/01 e 356551097225116/01, pertencente à primeira e outro de IMEIs 356475097517258/01 e 356551097517256/01, utilizado pelo segundo.” (Id. n. 34463924). Ora, a narrativa fática do impetrante, aliada aos documentos constantes nos autos do processo n. 1000395-06.2020.8.11.0094, que cuida do deferimento da ordem de busca e apreensão, assim, como, na esteira das informações prestadas pela Autoridade Coatora em Id. n. 34765355, não se verifica qualquer anormalidade no cumprimento da ordem que, repita-se, emana deste juízo. Pelo contrário, o impetrante relata que os aparelhos foram apresentados pelo próprio investigado e sua esposa no momento da diligência, sendo que, no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar, anexado em Id. n. 34275920, no processo n. 1000395-06.2020.8.11.0094, consta exatamente a mesma descrição, de que os aparelhos foram apresentados no momento do cumprimento da diligencia, sem qualquer resistência ou irresignação dos presentes na residência. Ao arremate no tocante a inexistência de constrangimento, anote-se que
o investigado Amilson Santos Pereira, perante a Autoridade Policial, afirmou que
: “(...) Que além da arma, em sua residência os policiais ainda arrecadaram quatro cartuchos de arma de fogo de alma lisa de calibre 20, sendo três intactos e um deflagrado, bem como
um telefone celular Samsung Galaxy VI de IMEIs 356475097517258/01 e 356551097517256/01, que lhe pertence e com o qual mantinha contatos com Jaqueline
.” Ao passo que, a paciente, perante a Autoridade Policial, narrou que: “(...) Que esclarece que o SIM CARD 66-99938-8545, que pertence a Amilson Santos Pereira, encontra-se inserido em seu aparelho de celular de IMEIs 356475097225118/01 e 356551097225116/01, e explica que o fez há três meses aproximadamente, dado que ele passou a utilizar o contato WhatsApp Business de seu escritório no aparelho dele, tendo então ficado com o SIM CARD dele.” Ambos os trechos acima transcritos se extraem da versão apresentada perante a Autoridade Policial em sede de investigação, colhidas momentos após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, sendo juntados os depoimentos pelo próprio impetrante, embora constem nos autos do incidente.
A própria paciente afirma que o SIM CARD que pertence ao investigado, durante certo lapso temporal que antecede o delito em investigação, se encontrava inserido em seu aparelho de celular, ao passo que, o investigado confirma que indicou para apreensão o aparelho que se valia para manter contatos com a vítima
.
Nítida a relação de confiança na utilização de aparelhos de telefones em contatos em comum pelo investigado e pela paciente
, de modo que, não pode ser tido como ilegal o ato apontado à Autoridade impetrada, que se limitou a apreender os aparelhos indicados, os quais se confirma a necessidade de apreensão para fins exclusivos investigativos do delito descrito nos autos do Inquérito Policial.
Até mesmo porque a decisão que deferiu a busca e apreensão
excepcionou o local do escritório, resguardando a inviolabilidade que decorre da lei
, no entanto, restou deferida a
apreensão de todos os aparelhos de telefones que eram utilizados para contatos que antecederam o delito
, de modo que, a apreensão não se encontra eivada de constrangimento
. A autoridade policial em suas informações reitera que
os aparelhos apreendidos em cumprimento ao mandado judicial foram aqueles indicados pelo investigado e sua companheira
, ora paciente, a qual, cumpre asseverar, pela profissão que desempenha, tem conhecimento jurídico suficiente para que, no momento da diligência, ao verificar que os aparelhos ou algum destes não se encontravam inseridos na ordem de apreensão se negasse a entregar ou, ao menos, apresentasse qualquer tipo de irresignação, fato inocorrente no caso em comento. Não há como desprezar todo o contexto da apreensão, que, repita-se, ocorreu após decisão fundamentada proferida por este juízo, se limitou a apreender os objetos indicados no momento da diligência, tal como constou no referido Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar que, registre-se, fora confeccionado no dia da diligência (02/06/2020), horas após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, assim como os depoimentos do investigado e da paciente, acima transcritos, que foram colhidos em mesma data da diligência policial, demonstrando maior higidez no relato e dinâmica da apreensão. No mais, na esteira das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, tem-se que
fora confirmado pela paciente, em sede de depoimento judicial, que entrou em contato com a vítima em no mínimo duas ocasiões, isso por meio eletrônico, confirmando a necessidade da apreensão, que busca revelar elementos de prova que permeiam o delito investigado e, em momento algum excepcionou a apreensão de qualquer dos telefones, limitando-se a apreensão de aparelhos utilizados ao tempo do delito para manter contato com a vítima
, tal como justificado pela Autoridade Policial. Ora, o objetivo da busca e apreensão eram os
aparelhos utilizados para contato com a vítima no período que antecedeu o delito
, sendo assim,
não resta plausível que o impetrante requeira a restituição de aparelho da paciente, a qual, repita-se, confirmou ter mantido contato com a vítima e, ainda, indicou seu aparelho de telefone no momento da diligência
, não sendo plausível a restituição em qualquer de seus fundamentos. Cabe, ainda, um adendo, no sentido que a ausência de constrangimento se revela ainda mais latente quando considerado que este juízo deferiu a busca e apreensão em outras duas residências, as quais o investigado costumava pernoitar, isto além daquela em que o casal residia, no entanto, sendo localizados os objetos individualizados como sendo objetivo da busca na primeira residência, que era ocupada pelo casal, fora encerrada de imediato a diligência, estancando a alegação de excesso ou diligências desnecessárias. Nesse cenário, a ação manejada é incabível para conhecer dos pedidos formulados pelo impetrante, seja em razão do exame do conjunto fático-probatório demonstrar ausência de qualquer constrangimento ilegal ou coação a ser sanado pela via eleita, seja em razão de ter sido a ordem de busca e apreensão cumprida após deferimento em decisão fundamentada, proferida por este juízo nos autos do processo n. 1000395-06.2020.8.11.0094, não desafiada por qualquer recurso após intimadas as partes, seja em razão do não cabimento de pleito de restituição de objetos em sede de Habeas Corpus. FORTE NOS FUNDAMENTOS acima elencados, DEIXO de conhecer do pedido de restituição e, quanto aos demais pleitos, nos limites da impetração, DENEGO a ORDEM postulada em sede do presente HABEAS CORPUS impetrado por Samuel Ferreira Vasconcelos, em favor de Leticia Jheneffer Alves Freitas.”

A simples leitura da sobredita decisão não deixa dúvida de que
o pedido de restituição do aparelho celular não foi sequer conhecido
, porque incabível na estreita via do
habeas corpus
, diante da
existência de procedimento próprio, previsto na legislação processual penal
, de modo que, examiná-lo nesta ação mandamental implicaria evidente supressão de instância, razão pela qual
não conheço
do pleito, neste particular.

Em relação ao
alegado

abuso de autoridade
, pelo fato de ter sido determinada a realização de perícia no aparelho celular apreendido, que aduz ser de
“uso profissional, para contatos com clientes”
, destaco que
não foi apresentada a nota fiscal do aparelho apreendido
, tampouco
qualquer elemento que permita verificar a titularidade das duas linhas telefônicas
, cujos SIM CARDS estava inseridos no referido celular.

Não bastasse isso,

a própria impetrante confessa que não é titular de nenhuma das linhas
, afirmando textualmente que
uma delas pertence
“ao seu irmão”
– mas não provou tal titularidade – e que
a outra é de propriedade de seu companheiro, AMILSON
, que confessou o crime de homicídio qualificado que lhe é imputado, esclarecendo em seu interrogatório que se utilizou do referido aparelho para enviar mensagens eletrônicas à vítima, nos dias que antecederam o crime.

Ressalto que ambos os aparelhos celulares apreendidos
foram encontrados na residência do casal e entregues por eles, sem qualquer resistência ou oposição
, tanto no instante da busca e apreensão, quanto no momento em que a impetrante prestou declarações à autoridade policial,
não havendo qualquer apreensão indevida no endereço profissional de LETÍCIA
, cuja vedação foi expressamente ressalvada na decisão que a determinou, e que
não foi alvo da ação policial
.

Os aparelhos celulares apreendidos foram indicados por AMILSON como sendo aqueles que utilizava para manter contato com a vítima, sendo, portanto,
imprescindíveis para o aclaramento dos fatos que cercam a morte de JAQUELINE
.

Como bem destacou o juízo de origem, nas informações que prestou, não ocorreu, na busca e apreensão realizada, nenhuma violação de direito ou de prerrogativa de LETÍCIA.

Nesse ponto, destaco que relatei o HC nº 1015099-15.2020.811.0000, impetrado em favor de AMILSON, do qual é possível extrair que
a impetrante teve conhecimento, por seu companheiro, de que ele havia ceifado a vida de JAQUELINE, e o acompanhou até Sinop, onde, utilizando-se de um outro aparelho celular, apagou as conversas da vítima do aplicativo
WhatsApp
, no intuito de ocultar provas
.

Destaco do interrogatório de AMILSON:

“[...] que no dia seguinte, quando retornava com LETÍCIA para a casa onde mora com esta, na localidade de Nova Fronteira, neste município, diz que terminou por contar para LETÍCIA que havia assassinado JAQUELINE; que
dias depois,
juntamente com LETÍCIA, diz ter retornado à chácara de seu pai e retomado a posse do telefone celular que pegou de JAQUELINE; que então diz ter retirado o SIM CARD do telefone de JAQUELINE, o inserido em um outro aparelho
, que adquiriu de uma rapaz de prenome HENRIQUE, morador de Nova Fronteira, e após acessar o WhatsApp de JAQUELINE
,
diz ter
apagado todas as mensagens que encontrou e desativado citado aplicativo
, que estava atrelado ao número de telefone de JAQUELINE; que esclarece que
manipulou o WhatsApp de JAQUELINE na cidade de Sinop e em seguida diz que jogou o SIM CARD na via pública
e o telefone que comprou de HENRIQUE em um bueiro
; que quando estava indo com LETÍCIA para Sinop para mexer no WhatsApp de JAQUELINE, diz ter parado com LETÍCIA em determinado ponto da rodovia, onde diz ter jogado o telefone de JAQUELINE, que já se encontrava danificado; [...]”.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, LETÍCIA relatou:

“[...] Que em horário aproximado das 8h da manhã do dia 20/06/2020, juntamente com AMILSON e utilizando-se do citado VW/Gol, diz ter iniciado o retorno desta cidade para a localidade de Nova Fronteira e, durante o trajeto, mesmo sem saber o que havia acontecido com JAQUELINE, diz ter passado a indagar AMILSON,
tendo ele terminado por confessar que havia assassinado esta
, contudo, diz ter acredito que AMILSON estivesse brincando; que em horário aproximado das 20h do dia 20/06/2020, diz ter tomado conhecimento, por meio da imprensa, que JAQUELINE havia sido encontrada morta e parcialmente despida, quando
então novamente diz ter indagado AMILSON e ouvido ele contar, com detalhes, que teria pegado JAQUELINE em via pública, próximo da casa dela, a levado até o local onde o corpo foi encontrado, se relacionado sexualmente com ela no local em que ela foi encontrada morta, e a assassinado com um disparo de arma de fogo, que a atingiu na região da cabeça
. Que AMILSON detalhou que, durante o trajeto entre a casa de JAQUELINE até o local em que foi encontrada morta, JAQUELINE permaneceu deitada no banco reclinável do carro; que AMILSON disse ter se utilizado da referida garrucha, de calibre 20, para atirar contra a cabeça de JAQUELINE; que AMILSON também admitiu que jogou álcool sobre o corpo de JAQUELINE e que o incendiou, isso quando ela já se encontrava caída ao solo, após ter sido lesionada pelo disparo de arma de fogo;
que dias depois, diz ter ido com AMILSON até a chácara do pai dele, nesta cidade, onde AMILSON novamente se apossou do telefone celular de JAQUELINE, o que ele disse que havia subtraído, por ocasião do assassinato, e o destruído e jogado em curso d’água; que naquele mesmo dia foi com AMILSON para Sinop, e lá ele lhe contou que havia inserido em outro celular o SIM CARD que estava no telefone de JAQUELINE e, depois de apagar as mensagens que encontrou no WhatsApp dessa, jogou fora tanto o referido SIM CARD como o aparelho em que por último havia se utilizando para visualizar o WhatsApp de JAQUELINE
; que esclarece que, durante a viagem para Sinop,
em determinado ponto da estrada em que fizeram uma parada, visualizou AMILSON jogar fora o telefone celular de JAQUELINE, o qual observou que se encontrava totalmente danificado
; [...]”.

Os fatos que permeiam o crime, revelados por LETÍCIA e AMILSON na fase inquisitiva, permitem concluir que
ela não só teve conhecimento da autoria do crime antes das autoridades policiais, como também há fortes indícios de que tenha participado da destruição de provas
, o que poderá ser melhor apurado com a perícia nos aludidos aparelhos celulares, que, mais uma vez repito, eram utilizados por AMILSON para manter contato, por meio eletrônico, com JAQUELINE.

Por derradeiro, registro que, evidentemente, a perícia se restringirá aos fatos que envolvem a morte apurada nos autos, restando plenamente resguardadas todas e quaisquer conversas que não guardem relação com o homicídio, notadamente eventuais diálogos da impetrante com seus clientes.

Assim, à míngua de provas pré-constituídas acerca da propriedade do aparelho celular apreendido, nem que as linhas telefônicas habilitadas nos
SIM CARDS
inseridos nele pertencem à impetrante ou seu escritório de advocacia, não vislumbro o alegado abuso de autoridade, tampouco qualquer violação aos direitos e prerrogativas da impetrante, resguardados pelo Estatuto da OAB,
conheço parcialmente
do
mandamus
e, nesta parte,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada por LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020